Tribunal: TCU
Processo: 031.750/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que apreciou pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes, com inabilitação de parte deles, em sede de auditoria que teve por objeto fiscalizar convite internacional e execução de contrato firmado para prestação de serviços em áreas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) em empresas do Grupo Petrobras no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos a acórdão proferido em pedido de reexame interposto contra acórdão proferido em relatório de auditoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pelos srs. Alexandre Penna Rodrigues, Jorge Luiz Zelada, Guilherme de Oliveira Estrella, Almir Guilherme Barbassa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Maria das Graças Silva Foster, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. não acolher os embargos de declaração opostos pelos srs. Guilherme de Oliveira Estrella, Almir Guilherme Barbassa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Maria das Graças Silva Foster; 9.1.2. acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelos srs. Jorge Luiz Zelada e Alexandre Penna Rodrigues, prestando os esclarecimentos constantes do voto que acompanha este acórdão; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.